Tribunal: STF
Processo: AP 1809
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GLAUCIO MOTA GONÇALVES (CPF nº 026.558.239-31), em razão de Denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, em Sessão Virtual realizada de 3/5/2023 a 8/5/2023, pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 45-46).



    Em 27/6/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GLAUCIO MOTA GONÇALVES (CPF nº 026.558.239-31), segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 48):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em 21/2/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC informou que GLAUCIO MOTA GONÇALVES compareceu à Central de Penas e Medidas Alternativas de Criciúma/SC, “apresentou atestados médicos da esposa, que passou por cirurgia no joelho, e solicita a suspensão do seu processo por 30 dias, para que possa auxiliar no cuidado dos filhos que estão em casa de férias” (eDoc. 65).



    Com vista dos autos, Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento da perda de objeto do pedido de suspensão do cumprimento do acordo de não persecução penal, devido ao fim do período de trinta dias previsto em atestado médico.” (eDoc. 68). O que acolhi, em 19/3/2025 (eDoc.70).



    Em 11/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC informou que a defesa de GLAUCIO MOTA GONÇALVES solicitou o parcelamento do pagamento da prestação pecuniária, argumentando que “considerando sua atual situação financeira, necessita parcelar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 5 pagamentos” (eDoc. 76).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do réu” e, após, requer nova vista dos autos (eDoc. 79).



    Intimada, após a Defesa ter apresentado documentação para comprovar incapacidade financeira (eDocs. 86-87), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária (eDoc. 90).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.012426/2023-55, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 46).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 90):



     Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 27.6.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



    Além disso, o réu não apresentou provas de alteração em sua capacidade econômica para justificar o pedido de parcelamento. O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária. 



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária.



    Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente